Tribunal: TJPA
Processo: 0807444-71.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807444-71.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: DOMINGAS DE JESUS FONSECA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS.
PRELIMINARES
DE INÉPCIA DA INICIAL E DE PRESCRIÇÃO BIENAL.
REJEITADAS.
MÉRITO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DIREITO AO RECEBIMENTO DOS ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES LIMITADO AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
TESE ACOLHIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO
. SERVIDOR COMISSIONADO. DIREITO AO
PAGAMENTO DE FÉRIAS (VENCIDAS E PROPOSCIONAIS), SALDO SALÁRIO, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO ARRECADAÇÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ÔNUS DO DEMANDADO DE PROVAR O FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. ART. 333, II, DO CPC/73.
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA
, PARA

FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA
.

1.

Preliminar de Inépcia da Inicial.
Pela simples leitura da peça inicial, bem como da preliminar suscitada na apelação, verifica-se que o caso em tela não está enquadrado em nenhuma das hipóteses previstas no art. 330 §1° do CPC/15, que dispõe sobre a inépcia da inicial. Além disso, o pedido juridicamente impossível deixou de ser uma das condições da ação, após o advento no CPC/15, já vigente no momento do ajuizamento da ação.
Preliminar

rejeitada
.

2.

Prejudicial de Prescrição Bienal.
A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do FGTS, diante da suposta nulidade da contratação temporária (sucessivas renovações contratuais). A data do distrato do servidor temporário corresponde ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.

3.

No caso dos autos, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.
Prejudicial rejeitada.

4.

Mérito. Tese de Prescrição Quinquenal.
S
egundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

5.

Deste modo, considerando que a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva reconhecer como irregular, a data do pagamento de cada mês do ex-servidor público, corresponderá ao termo inicial da prescrição de fundo de direito. Assim, são passíveis de cobrança pela apelada as parcelas que não superem o lapso de cinco anos da data do ajuizamento da ação, relativas ao período em que o labor fora comprovado nos autos.
Tese Acolhida.

6.

Remessa Necessária.
Quanto ao mérito, a questão em análise reside em verificar se a autora, na qualidade de inventariante do ex-servidor público, Arialdo Sarmento da Silva, falecido no dia 07.08.2018 possui direito a
receber as parcelas referentes às férias pleiteadas em decorrência da contratação
deste como
servidor comissionado da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, da Prefeitura de Ananindeua.

7.

A vinculação do ex-servidor com
a Prefeitura de Ananindeua restou comprovada, consoante se denota da Ficha Financeira (Id.
6739150 - Pág. 4 e Id. 6739151 - Pág. 6) e da Instrução Funcional (Id. 6739150 - Pág. 2), que demonstram que ele foi contratado a título comissionado, vinculados ao Gabinete da Secretaria de Gestão Fazendária do Município de Ananindeua.

8.

Por sua vez, das razões do recurso de apelação não se vislumbra qualquer argumento ou demonstração, por parte do Ente Municipal, tendente a abolir o direito alegado pela autora, não se insurgindo contra a contratação do ex-servidor falecido e nem trazendo à baila qualquer documento que comprove a efetiva quitação das parcelas pretendida pelo Município de Ananindeua, limitando-se a arguir preliminares de inépcia da inicial, prescrição bienal e quinquenal.

9.

O ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, a teor do disposto no artigo 333, II, do CPC, competia ao Município, do que não se desincumbiu, de forma que restou, portanto, constituído o direito da autora, na qualidade de inventariante e esposa do ex-servidor, em receber a verba remuneratória relativa às férias (vendidas e proporcionais), 13º proporcional, Gratificação arrecadação, saldo salário, auxílio alimentação e transporte, pleiteadas, condenação esta que se impõe, sob pena de enriquecimento sem ilícito do Município.

10.

Sentença mantida quanto a condenação do Município de Ananindeua das referidas verbas trabalhistas, dos períodos pleiteados, uma vez que não existe registro nos autos do pagamento de referidas verbas. Referidos valores devem ser apurados em sede de liquidação de sentença.

11.

Os honorários advocatícios, serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, na forma do artigo 85, §4º do CPC.

12.

Dos Juros Moratórios. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (TEMA 810), realizado no dia 20.09.2017, mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

13.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar o julgamento do REsp nº
1.495.146 - MG

(Tema 905)
,
de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques
, em 11.04.2018, estabeleceu a adequação dos juros e correção monetária para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

14.

Considerando que a presente demanda versa sobre condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança.

15.

A correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada da seguinte forma: (a) até julho/2001: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) a partir de agosto/2001: IPCA-E.

16.

Remessa Necessária conhecida de ofício e parcialmente
provida
para fixar juros moratórios e correção monetária e, determinar que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, na forma do artigo 85, §4º do CPC, nos termos da fundamentação. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação e a Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

3º Sessão Ordinária –
1ª Turma de Direito Público
, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 a 14 de março de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra DOMINGAS DE JESUS FONSECA GOMES SARMENTO – inventariante do ex-servidor público, Arialdo Sarmento da Silva, falecido em 07.08.2018, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0807444-71.2020.8.14.0006-PJE
)
ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida tese a seguinte conclusão (Id.
6739157 - Pág. 1/3)
:

(...)
Desta feita, com fundamento no art. 344, art. 355, I e II, e art. 487, I, todos do Código de Processo
Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Requerente, e, por conseguinte, CONDENO o Município de Ananindeua/PA ao pagamento de R$ 44.436,34 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), devidamente corrigido e com juros legais, e DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
. Deixo de condenar o Requerido ao pagamento das custas judiciais, por se enquadrarem no conceito de fazenda pública.
Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, na forma do art. 85, §4º, III, do CPC
. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. SERVIRÁ A PRESENTE, inclusive por cópia, apenas como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo os mandados de CITAÇÃO expedidos para cada sujeito processual, devendo ser confeccionados tantos mandados quantos forem os endereços a serem diligenciados, na forma do Provimento nº 003/2009-CJRMB, com redação dada pelo Provimento nº 011/2009-CJRMB e alterado pelo Provimento Conjunto 001/2020-CJRMB/CJCI. ANANINDEUA, 25 de março de 2021. – grifo nosso

Em razões recursais (Id. 6739159 - Pág. 1/6), o Município

Apelante, alega, preliminarmente, inépcia da inicial ante a ausência de documentos imprescindíveis à propositura da demanda e prescrição bienal do direito de demandar judicialmente. No mérito, aduz ocorrência de prescrição quinquenal das verbas remuneratórias. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do apelo (Id. 6739163 - Pág. 1/7).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 6833866 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por se tratar de causa que não demande a sua intervenção (Id. 7549264 - Pág. 1/4).

É o relato do essencial.

VOTO

1 – DA APELAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O apelante, preliminarmente, alega inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis à propositura da demanda.

As hipóteses
de inépcia da inicial
estão previstas no art. 330, §1° do CPC/15, vejamos:

Art. 330 (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Pela simples leitura da
peça inicial, bem como da preliminar
suscitada na apelação, verifica-se que o caso em tela não está enquadrado em nenhuma das hipóteses supramencionadas.

Além disso, tratando-se de ação ordinária de cobrança, não é imprescindível, em regra, que a inicial esteja instruída com documentos para a propositura da demanda.

Por tais razões,
REJEITO a preliminar suscitada
.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL

O apelante defende, em prejudicial de mérito, a prescrição do fundo de direito, em razão da alegada
incidência da prescrição bienal.
Segundo a Apelante, o artigo 7º, XXIX da CF/88 é expresso ao estabelecer que as ações que visam o ressarcimento de verbas trabalhistas prescrevem em cinco anos, após o limite de dois anos da extinção do contrato. Assevera ter transcorrido lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, situação que demandaria o reconhecimento da prescrição bienal, em observância ao alegado entendimento firmado no
ARE nº 709.212.

A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção d
as parcelas referentes às verbas rescisórias pleiteadas em decorrência da contratação
do extinto servidor Arialdo Sarmento da Silva para exercer função comissionada em cargo de Auditor Fiscal junto à Secretaria de Gestão Fazendária (Id.
6739150 - Pág. 2).

Deste modo, considerando que a violação do direito subjetivo da parte nasce com a demissão do referido servidor em razão do seu falecimento ocorrido em 07.08.2018 (Id. 6739151 - Pág. 3) a data que corresponderá ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.

No caso dos autos, constata-se que, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (
07.08.2018
) e o ajuizamento da ação (15.10.2020).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). – grifo nosso

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.

1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...). - grifo nosso

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional
.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06). – grifo nosso

Desta forma,
rejeito
a prejudicial de prescrição bienal.

Não havendo outras questões suscitada em sede de preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

DO MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Em suas razões recursais, o apelante defende a incidência da prescrição quinquenal, alegando que o pretenso direito correspondente aos valores do adicional, anteriores a 07.10.2016, estariam prescritos, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 15.10.2020.

A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito ao pagamento das verbas rescisória em razão do desligamento do ex-servidor público, em virtude do seu falecimento.

Deste modo, considerando que a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva reconhecer como irregular, a data do pagamento de cada mês do Apelado, corresponderá ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.

COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1.

"
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). – grifo nosso

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.

1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...). – grifo nosso

Assim,
em consonância com o art. 1º do Decreto 20.910/32,
s
ão passíveis de cobrança pelo apelado as parcelas que
não superem o lapso de cinco anos da data do ajuizamento da ação, relativas ao período em que o labor fora comprovado nos autos
.
Preliminar Acolhida.

2 - DA REMESSA NECESSÁRIA

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifos nossos).

Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (grifos nossos).

Assim, considerando que a sentença é ilíquida, conheço da Remessa Necessária e ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Quanto ao mérito, a questão em análise reside em verificar se a autora, na qualidade de inventariante do ex-servidor público, Arialdo Sarmento da Silva, falecido no dia 07.08.2018 possui direito a
receber as parcelas referentes às férias pleiteadas em decorrência da contratação
deste como
servidor comissionado da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, da Prefeitura de Ananindeua.

A vinculação do ex-servidor com
a Prefeitura de Ananindeua restou comprovada, consoante se denota da Ficha Financeira (Id.
6739150 - Pág. 4 e Id. 6739151 - Pág. 6) e da Instrução Funcional (Id. 6739150 - Pág. 2), que demonstram que ele foi contratado a título comissionado, vinculados ao Gabinete da Secretaria de Gestão Fazendária do Município de Ananindeua.

Por sua vez, das razões do recurso de apelação não se vislumbra qualquer argumento ou demonstração, por parte do Ente Municipal, tendente a abolir o direito alegado pela autora, não se insurgindo contra a contratação do ex-servidor falecido e nem trazendo à baila qualquer documento que comprove a efetiva quitação das parcelas pretendida pelo Município de Ananindeua, limitando-se a arguir preliminares de inépcia da inicial, prescrição bienal e quinquenal.

Impende destacar que competia ao Município, o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, a teor do disposto no artigo 333, II, do CPC, senão vejamos:

Art. 333 - O ônus da prova incumbe:

(...)

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em situação análoga assim já decidiu esta E.Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA - ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- Servidor público do Município de Acará requer pagamento de vencimento do mês de outubro/2012 não pago após exoneração; 3-
Certidão de tempo de contribuição comprova o período do vínculo do servidor; não se desincumbindo, o apelante, do ônus de provar que o servidor não trabalhou no período questionado, com o fim de desconstituição do direito
; 4-
Segundo o art. 333, incisos I e II, desse ordenamento, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito
; 5- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 6- Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 7- Reexame e Apelação conhecidos. Apelação desprovida; em reexame, sentença mantida.

(PROCESSO Nº 0001989-26.2012.8.14.0076; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE
LIMA PINHEIRO;
Data de Publicação:
03/05/2018)- Grifo nosso

Os Tribunais pátrios corroboram esse entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO - PERÍODO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS - INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO RÉU
- VICIOS MATERIAIS DE DOCUMENTO PÚBLICAO - IRRELEVANCIA. 1- O princípio da moralidade administrativa e o de não enriquecimento do ente público em detrimento do cidadão de boa-fé impõe a contraprestação do servidor que efetivamente prestou serviços à Administração por meio da correspondente remuneração atribuída ao cargo ocupado; 2-
O servidor comissionado faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias, inclusive referentes às férias remuneradas, conforme lhe é garantido por lei (art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º ambos da CF)
; 3-
Compete ao réu comprovar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, conforme preceitua o art. 333, II, do CPC/73, com correspondência no art. 373, II, do CPC/15
; 4- A alegação de vícios materiais de documento público são insuficientes para afastar o direito do servidor.

(TJ-MG - AC: 10058130011578001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 19/09/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017) – Grifo Nosso

DIREITO ADMINISTRATIVO.
FÉRIAS NÃO GOZADAS
. MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
SERVIDOR. ASSESSOR.

CARGO COMISSIONADO. DIREITO SOCIAL TUTELADO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 39 § 3º C/C O INCISO XVII DO ART. 7º DA CF. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 1 - O município é isento do pagamento de custas processuais, por força do art. 17, inciso X da Lei n.º 3.350/99, conforme ressalvou o Juízo a quo na sentença. Contudo, o município não está isento do pagamento de taxa judiciária, uma vez que é réu sucumbente da ação, não se subsumindo a hipótese ao disposto no art. 115 do CTE. Neste sentido é o Enunciado Administrativo nº 42, do Fundo Especial do Tribunal de Justiça: ¿A isenção estabelecida no artigo 115, caput, do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro, beneficia os entes públicos quando agem na posição processual de autores, porém, na qualidade de réus, devem, por força do artigo 11, II do Código Tributário Estadual, recolher a taxa judiciária devida ao FETJ, quando sucumbirem na demanda, e a parte autora não tenha antecipado o recolhimento do tributo¿. 2 -
o direito as férias remuneradas encontra-se inserido no rol constitucional dos direitos sociais, especificamente no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, sendo certo que tais direitos também foram estendidos aos servidores públicos, consoante previsão contida no art. 39, § 3º, da Magna Carta
. 3 - Aplicação do prazo prescricional quinquenal na forma do Decreto 20.910/32, uma vez que se trata de ação proposta em face da Fazenda Pública. 4 - A Constituição da República assegura em seus artigos 7º, XVII e 39, § 3º, direito a férias anuais e remuneradas aos servidores públicos. Eventual impedimento em gozá-las em razão de necessidade do serviço, gera para o município o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública em desfavor do servidor. 5 - Conhecimento e parcial provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00236837720138190011 RIO DE JANEIRO CABO FRIO 1 VARA CIVEL, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2018) – Grifo nosso

Dessa forma, não desincumbindo a Municipalidade do seu ônus probatório na forma do
art. 333, II, do CPC
, o pagamento é a medida que se impõe,
restando, portanto, constituído o direito da autora em receber a verba remuneratória relativa às férias (vendidas e proporcionais), 13º proporcional, Gratificação arrecadação, saldo salário, auxílio alimentação e transporte, pleiteadas, condenação esta que se impõe, sob pena de enriquecimento sem ilícito do Município.

Desta forma, a sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e as demais vantagens já mencionadas, à autora, na qualidade de inventaria do ex-servidor público,
nos períodos requeridos na inicial
, uma vez que não existe registro nos autos do pagamento de referidas verbas. Referidos valores devem ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Quanto aos honorários advocatícios,
considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

No que concerne aos consectários legais, tem-se que em 16.04.2015, foi reconhecida a sua Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STF, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte. 3. Manifestação pela existência da repercussão geral”.

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12, CF/88, incluído pela EC nº 62/09, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios. Logo, constata-se que a decisão do STF não declarou a inconstitucionalidade completa do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, quanto a atualização dos valores das condenações aplicadas à Fazenda Pública até a expedição do precatório, o Relator ponderou:

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

Impende ressaltar, ainda, que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o STF declarou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária, devendo ser observada a legislação infraconstitucional, especialmente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicadas à caderneta de poupança quanto aos juros incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram inalterados os indicies dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (grifos nossos).

Quanto à correção monetária, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar o julgamento do REsp nº
1.495.146 - MG
(Tema 905)
, de relatoria do MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
, em 11.04.2018, estabeleceu a seguinte tese:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(grifos nossos)

Assim, tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação
(art. 405, CC),
sendo calculados
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança
.

Já no que concerne à
correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo
ser calcu
lada da seguinte forma:
(a) até julho/2001: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) a partir de agosto/2001: IPCA-E.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação,
apenas para reconhecer a incidência da prescrição sobre as parcelas cobradas além do quinquênio legal
.
CONHEÇO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para

fixar
juros moratórios e correção monetária, e
determinar que
os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão,
na forma do artigo 85, §4º do CPC,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2022